Tribunal: TJBA
Processo: 8029287-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029287-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MOISES BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:
YAN KALIL BORGES SILVA GOMES, TAINAH ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo supostamente fraudulento, realizado após golpe da troca de cartão ocorrido no interior da agência bancária. Sustenta o agravante a inexistência de responsabilidade da instituição financeira, sob alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a excessividade das astreintes fixadas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada dentro de agência bancária mediante golpe da troca de cartão magnético, bem como a presença dos requisitos legais para manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do consumidor e a adequação da multa cominatória arbitrada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, incumbindo ao fornecedor garantir a segurança dos serviços prestados aos consumidores.

5. O golpe da troca de cartão ocorrido dentro da agência bancária configura fortuito interno inerente à atividade financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6. Os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade do direito alegado, diante do boletim de ocorrência e dos extratos bancários que evidenciam movimentações financeiras atípicas, incluindo contratação de empréstimo e saques não reconhecidos pelo consumidor.

7. O perigo de dano está caracterizado pela incidência de descontos sobre verba alimentar proveniente de benefício previdenciário recebido por consumidor idoso, comprometendo sua subsistência e dignidade.

8. A medida deferida revela-se reversível, pois eventual improcedência da demanda autoriza a cobrança posterior dos valores pela instituição financeira pelos meios legais cabíveis.

9. A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00, mostra-se adequada, proporcional e suficiente para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no interior de agência bancária, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade desempenhada. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de empréstimo supostamente fraudulento quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano sobre verba alimentar. 3. A fixação de astreintes em valor proporcional constitui medida legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do STJ; TJBA, Apelação nº 8000220-39.2021.8.05.0088, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publicado em 28/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8029287-46.2026.8.05.0000,
em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A
e parte recorrida
MOISÉS BISPO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça